Tribunal: STF
Processo: RE 94834
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
LEGITIMIDADE EM FACE DO PRECEITO INSERIDO NO ART. 106 DA CF, DE LEI
LOCAL QUE AFASTA A INCIDENCIA DE LEI TRABALHISTA, MEDIANTE A
INSTITUIÇÃO DE REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES DE CARÁTER TEMPORARIO OU
CONTRATADOS PARA FUNÇÕES DE NATUREZA TECNICA ESPECIALIZADA.
RECLAMAÇÃO AJUIZADA NA VIGENCIA DA LEI ESTADUAL N. 500, DE 13.12.74,
QUE ESTABELECEU REGIME JURÍDICO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.